Tribunal: TJSP
Processo: 1002616-57.2016.8.26.0587
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO – ACÓRDÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS - INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material (art. 1.022 CPC). Vícios inexistentes. Desnecessidade de prequestionamento explícito

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO – ACÓRDÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS - INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material (art. 1.022 CPC). Vícios inexistentes. Desnecessidade de prequestionamento explícito (art. 1.025 CPC). Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000808795
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002616-57.2016.8.26.0587/50001, da Comarca de São Sebastião, em que é embargante
DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S.A., é embargada EDILEUSA DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE
CARVALHO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Embargos de Declaração Cível no 1002616-57.2016.8.26.0587/50001 - São Sebastião -
VOTO No 30.562
2
VOTO No 30.562
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002616-57.2016.8.26.0587/50001
COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO
EMBARGANTE: DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A.
EMBARGADA: EDILEUSA DA SILVA
PROCESSUAL CIVIL RECURSO ACÓRDÃO EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO VÍCIOS - INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir
erro material (art. 1.022 CPC). Vícios inexistentes. Desnecessidade de
prequestionamento explícito (art. 1.025 CPC). Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração para aclarar
venerando acórdão (fls. 468/471) que proveu recurso de apelação para anular a
sentença de extinção do processo decretada na origem, determinando o
prosseguimento em seus regulares trâmites, condenando as apeladas no pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios.
Alega-se, em síntese, que é parte ilegítima para
figurar no polo passivo da ação e que falta interesse processual à embargante.
É o relatório.
São cabíveis embargos de declaração para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, para
corrigir erro material (art. 1.022 CPC).

Embargos de Declaração Cível no 1002616-57.2016.8.26.0587/50001 - São Sebastião -
VOTO No 30.562
3
Todavia, no caso dos autos nada disso ocorre. O
aresto embargado apreciou os pontos relevantes da controvérsia, inexistindo
obscuridade, contradição, omissão ou qualquer outro vício no julgado.
O que há, na verdade, é confronto entre o que ficou
decidido no Acórdão e a tese sustentada pela embargante. Mas aí, forçoso é convir,
o inconformismo manifestado reveste-se de nítido caráter infringente ao julgado e
como tal não comporta apreciação em sede de embargos de declaração.
De resto, cumpre ressaltar que a nova ordem
processual aboliu o requisito do prequestionamento explícito para abertura da
instância recursal aos Tribunais Superiores (art. 1.025 CPC).
Por essas razões, rejeitam-se os embargos
opostos.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator